Tribunal: TJMT
Processo: 1008486-76.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008486-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 701.751.781-43 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT (IMPETRADO), FABIO DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 701.751.781-43 (PACIENTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (IMPETRANTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NO QUE DIZ COM A SUBSISTÊNCIA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPERTINÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE SE GARANTIR DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A GARANTIR A OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS DE MENOR GRAVIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal na hipótese em que a prisão preventiva é mantida por ocasião da sentença condenatória para a garantia da ordem pública,
à luz da gravidade da conduta e da periculosidade social do paciente, evidenciada a notória reiteração em crimes patrimoniais.

2. Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando demonstrada, com base em elementos concretos, a efetiva necessidade da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Fábio dos Santos Conceição
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Relata o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, vindo o juízo apontado como coator a estabelecer o regime fechado para o seu inicial cumprimento e a manter a segregação cautelar, negando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso.

Aduz que não subsistem os fundamentos invocados para a imposição da prisão preventiva do paciente, ocorrida há mais de 269 (duzentos e sessenta e nove) dias, de sorte que a decisão pela manutenção da medida extrema carece de fundamentação idônea.

Realça que, no executivo de pena citado como elemento caracterizador da reiteração delitiva, o paciente havia logrado a progressão ao regime semiaberto, o que demonstraria seu bom comportamento, bem como argumenta que as demais condenações que pesam em desfavor do paciente referem-se a fatos praticados há muito tempo, registrando, ainda, a dependência química que o acomete.

Assim, almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão cautelar do paciente ou para se aplicar, em substituição, medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido pela Plantonista, Desembargadora
Maria Erotides Kneip
.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A
pós cuidadoso exame dos elementos de convicção, não se verifica
o constrangimento ilegal apontado na inicial.

Extrai-se que
Fábio dos Santos Conceição
, ora paciente, foi condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado porque, no dia 15 de julho de 2019, por volta de 03h, em propriedade localizada na Gleba Seringal, zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em concurso com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, haveria subtraído 01 (um) veículo Volkswagen Gol pertencente a
Orivaldo Teotônio da Silva
.

O magistrado
a quo
impôs a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixando o regime fechado para o seu inicial cumprimento, dada a reincidência do paciente. Na sequência, julgou por bem manter a prisão preventiva, consignando a subsistência dos fundamentos que ensejaram a adoção da medida extrema ao início da persecução, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública.

No particular, o juízo registrou não só a gravidade da conduta, ante a prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, senão, e sobretudo, a notória e específica reiteração delitiva do paciente, dado que
“(...) possui diversas condenações pelas práticas de crimes de roubos majorados (guia de execução penal n° 0011810-19.2007.8.11.0042, em trâmite perante este juízo), comprovando que possui inclinação à prática criminal (...)”
(
sic
, id. 39684992).

A propósito, em relação à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, cumpre rememorar a narrativa fática e os fundamentos então suscitados para a imposição da custódia:

“(...) na madrugada do dia 15 de julho, na Gleba Seringal localizada em região rural desse município, a vítima Orivaldo e sua esposa se encontravam dormindo quando chegaram no local dois indivíduos encapuzados em uma motocicleta, que então arrombaram a porta da residência e começaram a proferir graves ameaças às vítimas, inclusive com o uso de uma faca, para que estas entregassem dinheiro e a chave do veículo que possuem e que, em determinado momento, antes das vítimas entregarem os bens roubados, o acusado
Fábio dos Santos
retirou o capuz, fazendo com que as vítimas o reconhecessem imediatamente, por ser pessoa conhecida que inclusive havia se hospedado naquela residência pouco tempo antes do crime (...)

A garantia da ordem pública se justifica, pois em consulta aos Antecedentes Criminais do acusado no Sistema APOLO constatou-se tramitar em seu desfavor, as Ação Penais de código 315046 e 315384, que tramitam na Comarca de Cuiabá, bem como o Executivo de Pena de nº 11810-19.2007.811.0042, cód. 107687, também da Comarca da Capital, além de outros incidentes criminais recentes, o que demonstra que o autuado possui inclinação ao cometimento de ilícitos penais e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, mormente em razão do risco de reiteração delitiva.

Urge ressaltar que a vítima alega ter sido ameaçada, inclusive com utilização de arma branca pelo acusado durante o assalto, e sendo a atuação delitiva cometida mediante grave ameaça, justificada está a manutenção do increpado no cárcere, ante o iminente risco causado à ordem pública. (...)”
(
sic
, id. 39684985).

Com efeito, o contexto delimitado nas decisões mencionadas supra revela a presença de elementos concretos que, à luz da intelecção do art. 312 do Código de Processo Penal, respaldam de forma idônea a custódia preventiva do paciente.

Isso porque se evidenciou a existência de indicativos da periculosidade do paciente, seja pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa – concurso de agentes, grave ameaça exercida com uso de faca, utilização de capuzes, invasão de propriedade agrícola e arrombamento de porta –, seja pela contumácia delitiva, especialmente em crimes patrimoniais.

Anote-se que o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime fora praticado (RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/04/2017).

Ainda,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ. RHC n. 100.992/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).

Vê-se que o executivo de pena movido em face do paciente é composto por, ao menos, 08 (oito) guias de execução oriundas, em sua maioria, de condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, cuja pena unificada totalizava
34 (trinta e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, excluída, frise-se, a pena imposta em razão da condenação pelo fato ora em análise.

Dada a pluralidade de condenações, verifica-se, diversamente do alegado pelo impetrante, não só fatos ocorridos há muito tempo, como também práticas delitivas mais recentes, sendo que a ausência de incursão em crimes no período compreendido entre os anos de 2017 e 2019 seria justamente em razão do cumprimento de pena em regime fechado.

A propósito, vislumbra-se que o paciente progrediu
ao regime semiaberto no dia 27 de fevereiro de 2019, vindo a ser preso em 16 de julho de 2019 pela prática do crime objeto da sentença condenatória ora examinada.

Tem-se, pois, evidenciada a efetiva necessidade da
ultima ratio
, bem como a insuficiência e inoperância das medidas alternativas à prisão na hipótese (artigo 319, CPP), sobretudo porque o paciente incorreu em prática delitiva, inclusive, durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, pouco tempo após ter deixado o estabelecimento prisional.

Vale notar, ademais, que, como bem registrado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“em período inferior a 08 (oito) meses, contado da prisão em flagrante até a sentença, as investigações foram concluídas e o Magistrado sentenciou o feito em tempo exíguo”,
de sorte que não subsiste qualquer alegação no sentido de que a duração da custódia cautelar haveria aniquilado seus fundamentos, porquanto não se tem em perspectiva lapso distendido.

Do mesmo modo, descabida a tese de que olvidou o magistrado considerar o período de custódia cautelar para fins de detração e imposição de regime mais brando, dado que o regime fechado foi estabelecido em razão da manifesta reincidência do paciente, sendo, pois, indiferente o referido cálculo para o fim pretendido.

Registre-se, por fim, que, à luz de precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
a alegação de ser o agente mero usuário de drogas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por depender de profundo revolvimento fático-probatório
” (HC n. 485.248/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019).

Ante o exposto,
denego
a ordem requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020